Tribunal: TJES
Processo: 0002879-79.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002879-79.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEI GOMES DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHE UMA DAS VERSÕES POSSÍVEIS DE ACORDO COM A PROVA COLIGIDA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS-BASES. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E QUALIFICADORA.

BIS IN IDEM
. NÃO OCORRÊNCIA.

COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. PATAMAR DE 1/6. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As alegações de nulidades supostamente ocorridas na primeira fase do procedimento dos feitos de competência do Tribunal do Júri, impugnadas somente após o julgamento perante o Conselho de Sentença, já não são passíveis de apreciação, em razão da preclusão (HC n. 479.448/RJ, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 19/02/2019).

2. A orientação do STJ é no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. A apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

3. Em que pese os argumentos lançados pela defesa, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar os apelantes pela prática do homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

4. É adequada e proporcional para exasperação da pena-base a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito para cada circunstância judicial, diretriz admitida pela jurisprudência do STJ.

5. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal (STJ, HC n. 488.967/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019).

6. A atenuante da menoridade relativa, assim como a da confissão espontânea, por estarem relacionadas com a personalidade do agente, devem ser consideradas preponderantes, nos termos do art. 67 do CP. Havendo agravante reconhecida pelo conselho de sentença com uma atenuante preponderante, a pena não deve sofrer alteração na segunda fase da dosimetria da pena. Jurisprudência STJ.

7. Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Jurisprudência STJ.

8. Recursos conhecidos e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais, uma delas interposta por
WESLEI GOMES DA SILVA
e
VINICIUS PEREIRA DA SILVA
e outra por
CLEIDIOMAR NOGUEIRA DA SILVA
, em face da Sentença de fls. 387/393, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I e IV, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena, respectivamente, de 20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão, 15 (quinze) anos de reclusão e 18 (dezoito) anos de reclusão, todos no regime inicial fechado.

Razões recursais apresentadas por
WESLEI
e
VINICIUS
às fls. 400/412, nas quais aduz que a decisão dos jurados foi completamente dissociada das provas contidas nos autos, merecendo ser anulada, ante a ausência probatória da participação dos apelantes no homicídio. Quanto à dosimetria da pena, pugna pelo redimensionamento da pena-base do recorrente Weslei, de acordo com o princípio da proporcionalidade, e o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, para ambos os apelantes, ante a ocorrência de
bis in idem
com a qualificadora capitulada no art. 121, §2º, inciso IV, do mesmo diploma legal, pela qual foram condenados.

Razões recursais apresentadas por
CLEIDIOMAR

às fls. 416/432, pleiteando o reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia, despronunciando o réu, por ter sido baseada apenas em provas colhidas na fase inquisitorial e em testemunhos de “ouvir dizer” durante a instrução processual, e, igualmente, pela anulação da sessão do júri por ser manifestamente contrária a prova dos autos. Subsidiariamente, requer também o decote da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, por manifesto
bis in idem
, e a redução do patamar de exasperação de 1/4 para 1/6 na segunda fase dosimétrica, reduzindo a pena final para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Contrarrazões do Ministério Público, às fls. 433/436-verso, para que seja negado provimento aos apelos.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (ID nº 5323991).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais, uma delas interposta por
WESLEI GOMES DA SILVA
e
VINICIUS PEREIRA DA SILVA
e outra por
CLEIDIOMAR NOGUEIRA DA SILVA
, em face da Sentença de fls. 387/393, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I e IV, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena, respectivamente, de 20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão, 15 (quinze) anos de reclusão e 18 (dezoito) anos de reclusão, todos no regime inicial fechado.

Razões recursais apresentadas por
WESLEI
e
VINICIUS
às fls. 400/412, nas quais aduz que a decisão dos jurados foi completamente dissociada das provas contidas nos autos, merecendo ser anulada, ante a ausência probatória da participação dos apelantes no homicídio. Quanto à dosimetria da pena, pugna pelo redimensionamento da pena-base do recorrente Weslei, de acordo com o princípio da proporcionalidade, e o afastamento da atenuante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, para ambos os apelantes, ante a ocorrência de
bis in idem
com a qualificadora capitulada no art. 121, §2º, inciso IV, do mesmo diploma legal, pela qual foram condenados.

Razões recursais apresentadas por
CLEIDIOMAR

às fls. 416/432, pleiteando o reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia, despronunciando o réu, por ter sido baseada apenas em provas colhidas na fase inquisitorial e em testemunhos de “ouvir dizer” durante a instrução processual, e, igualmente, pela anulação da sessão do júri por ser manifestamente contrária a prova dos autos. Subsidiariamente, requer também o decote da circunstância atenuante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, por manifesto
bis in idem
, e a redução do patamar de exasperação de 1/4 para 1/6 na segunda fase dosimétrica, reduzindo a pena final para 14 (quatorze) anos de reclusão.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, o apelante Cleidiomar objetiva seja reconhecida a nulidade da sentença de pronúncia que se baseou somente em provas colhidas na fase inquisitorial e em testemunhos de “ouvir dizer”, despronunciado o réu.

Contudo, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é de que “
a
s alegações de nulidades supostamente ocorridas na primeira fase do procedimento dos feitos de competência do Tribunal do Júri, impugnadas somente após o julgame
nto perante o Conselho de Sentença, já não são passíveis de apreciação, em razão da preclusão
” (HC n. 479.448/RJ, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 19/02/2019), consoante se observa dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA E RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 121, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. ALEGAÇÃO DE QUE AS QUALIFICADORAS NÃO PODERIAM TER CONSTADO NA PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), o afastamento da conclusão adotada pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais (art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal). 2. Após acurada análise dos autos, a Corte local entendeu que havia lastro probatório suficiente para o veredicto exarado pelo Conselho de Sentença, que condenou o Agravante por homicídio duplamente qualificado e rejeitou a tese defensiva relativa à configuração da minorante do art. 121, § 1.º, do Código Penal. Assim, para alterar a conclusão adotada pelo Tribunal estadual seria imprescindível analisar, de forma aprofundada, o acervo probatório, o que é incompatível com a via eleita. Precedentes. 3. Alega a Defesa que as qualificadoras nem mesmo poderiam ter constado na pronúncia. Ocorre que "[a]s alegações de nulidades supostamente ocorridas na primeira fase do procedimento dos feitos de competência do Tribunal do Júri, impugnadas somente após o julgamento perante o Conselho de Sentença, já não são passíveis de apreciação, em razão da preclusão" (HC n. 479.448/RJ, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 19/02/2019). 4. De qualquer forma, é assente nesta Corte que, havendo lastro probatório mínimo, cabe ao Conselho de Sentença decidir, soberanamente, se o homicídio foi motivado por ciúme e se, no caso concreto, tal circunstância configura, ou não, a qualificadora do motivo torpe. A tese de que não haveria provas suficientes quanto ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima é incompatível com a estreita via de habeas corpus, por demandar amplo revolvimento do conjunto provatório. 5. Justifica a elevação da pena-base o fato de o delito ter sido cometido na frente de criança de tenra idade, filha da própria vítima. É lícita a exasperação da sanção basilar se do crime resulta a orfandade de criança ou adolescente, filho da vítima. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 799.377/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE NA SEDE MANDAMENTAL. VÍCIO NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA SEDE POLICIAL E AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. NULIDADES DE ALGIBEIRA E PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO RECONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A tese de insuficiência das provas de autoria quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório. 2. As alegações de nulidade apresentadas mais de 10 (dez) anos após a prolatação da sentença de pronúncia e mais de 7 (sete) anos após a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri evidencia verdadeira "nulidade de algibeira", o que é vedado em virtude da violação da boa-fé processual. 3. Por fim, o artigo 571, I, do CPP, estabelece que as nulidades ocorridas na fase da instrução, nos processos de competência do Tribunal do Júri, devem ser suscitadas até as alegações finais, antes do fim da 1ª etapa do procedimento, havendo preclusão quando a arguição acontece apenas após a chamada preclusão pro judicato, ou seja, depois da solução definitiva sobre a pronúncia (RHC 133.694/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021). 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 705.762/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

E, no caso em comento, intimados os réus e seus defensores da sentença de pronúncia (fls. 278-verso/281-verso), não interpuseram o recurso em sentido estrito cabível, restando preclusa, portanto, a impugnação.

Quanto ao pleito dos apelantes de anulação da sessão do júri, narra a inicial acusatória, em síntese, que o acusado WESLEI, a mando dos corréus VINICIUS e CLEIDIOMAR, efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça da vítima, em razão desta ter mandado matar terceiro, que pertencia ao mesmo grupo criminoso dos denunciados, pela disputa da hegemonia do tráfico de drogas da região, a saber:

No dia 06 de julho de 2019, por volta das 23h50min, no quintal de uma residência localizada na Rua Bahia, Bairro Gustavo Boone, São Gabriel da Palha/ES, o denunciado WESLEI GOMES DA SILVA, sem permitir qualquer defesa pela vítima, a mando dos denunciados VINICIUS PEREIRA DA SILVA e CLEIDIOMAR NOGUEIRA DA SILVA, efetuou disparo de arma de fogo contra HERCULES FERREIRA DE JESUS, vulgo “BAIANO DE 6 DEDOS”, causando-lhe a morte.

Na data do fato, a vítima estava no quintal, uma espécie de garagem sem portão de uma residência desabitada, quando foi atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça desferido por WESLEI GOMES DA SILVA.

Na tarde do mesmo dia, LUAN GOMES DA SILVA sofreu uma tentativa de homicídio, cujo mandante foi a vítima HERCULES, que é do grupo rival envolvido no tráfico de drogas no bairro Gustavo Boone.

Ao terem ciência da tentativa de homicídio contra LUAN, os líderes de seu grupo de tráfico, VINICIUS PEREIRA DA SILVA e CLEIDIOMAR NOGUEIRA DA SILVA, mandaram que WESLEI GOMES DA SILVA assassinasse HERCULES. Salienta-se que este último não era conhecido da vítima e dos integrantes do grupo de traficantes que ela pertencia, sendo que somente por isto conseguiu se aproximar de HERCULES e matá-lo com um disparo de arma de fogo na cabeça, o que dificultou extremamente sua defesa.

Como narrado, observa-se que os denunciados e a vítima estavam envolvidos no tráfico de drogas do bairro Gustavo Boone, tendo sido o homicídio motivado pela disputa da hegemonia do comércio ilícito de entorpecentes na região, o que caracteriza a torpeza da motivação.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 29/30, a autoria imputada aos apelantes encontra-se consubstanciada pela prova testemunhal coligida sob o crivo do contraditório.

As testemunhas foram uníssonas em afirmar que a motivação do crime seria uma represália pela tentativa de homicídio, ocorrida no mesmo dia dos fatos, de integrante do mesmo grupo criminoso dos apelantes pela disputa da hegemonia do tráfico de drogas da região.

A testemunha Gederson Mercier, agente da Polícia Civil, em audiência realizada na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, relatou, em síntese, que todos os acusados são ligados ao comércio ilícito de entorpecentes e que as testemunhas teriam apontado-os como autores do delito, sendo categóricas em afirmar que o mandante seria Cleidiomar.

Já a testemunha Kadison Santana, no mesmo ato, afirmou ter sido o responsável pela tentativa de homicídio anterior que motivou o crime em comento e que integrava o mesmo grupo da vítima Hércules, vulgo “Baiano de 6 dedos”. Narrou, ainda, que foi Weslei quem atirou na vítima, ocasionando seu óbito, a mando de Cleidiomar, conforme “os meninos que andavam” com os réus informaram.

Na sessão de julgamento do Júri, a testemunha Jadysilvio Duarte Moreira, confirmou os fatos descritos na denúncia e a motivação da crime, bem como destacou que Vinicius e Cleidiomar eram os chefes do tráfico do mesmo grupo criminoso.

Por sua vez, a testemunha Gederson Mercier, na mesma ocasião, informou que todos os réus pertenciam ao mesmo grupo do tráfico, do qual Vinicius e Cleidiomar eram chefes, e que Weslei havia chegado na região há pouco tempo, razão pela qual conseguiu se aproximar do ofendido e matá-lo. Afirmou, ainda, que nenhum homicídio decorrente da guerra do tráfico acontece sem conhecimento ou a mando do comando do grupo, tendo a Polícia Civil concluído com as investigações que os réus foram os autores do delito, ressaltando que houve testemunhas que não quiseram se identificar por estarem atemorizadas.

Desse modo, em que pese os argumentos lançados pela defesa, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar os apelantes pela prática do homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

Registro que, “
não obstante a jurisprudência desta Corte
S
uperior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP
” (STJ, AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).

A orientação do STJ é no sentido de que “
não
s
e afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, e
m detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”.
Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Assim, não merece prosperar o pedido de anulação da decisão dos jurados, pois, conforme já ressaltado, não cabe a esta Corte realizar um juízo de valor acerca das provas angariadas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, a tese de legítima defesa e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que a justificante suscitada não estava amparada em elementos robustos. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença. (STJ, HC n. 504.089/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020)

Os apelantes insurgem-se, ainda, quanto à dosimetria da pena.

O recorrente WESLEI requer, quanto à primeira fase dosimétrica, o redimensionamento da pena-base de acordo com o princípio da proporcionalidade.

Da leitura da sentença vergastada, verifico que o Juiz Presidente valorou negativamente os antecedentes do acusado diante de sentença condenatória transitada em julgado anteriormente, exasperando a pena em 02 (dois) anos e (03) três meses, o que reputo adequado e proporcional, porquanto utilizou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito para cada circunstância judicial, diretriz admitida pela jurisprudência do STJ (AgRg no REsp n. 1.954.943/PR, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

Na segunda fase da dosimetria da pena, os três recorrentes alegam a existência de
bis in idem
, considerando a qualificadora prevista no inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal e a aplicação da circunstância agravante capitulada no art. 61, inciso II, alínea “c”, do mesmo diploma legal, requerendo o decote da referida agravante.

Sem razão, contudo.

A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é “
pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
” (STJ, HC n. 488.967/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019).

Assim, ante a existência de duas qualificadoras no caso em voga (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) devidamente quesitadas e confirmadas individualmente pelo Conselho de Sentença, é possível a incidência de uma delas para qualificar a pena em abstrato e outra para agravar a pena, na medida em que equivale à circunstância prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP, como procedeu o magistrado sentenciante, não havendo que se falar em
bis in idem
.

Por outro lado, quanto ao recorrente VINICIUS, na segunda fase dosimétrica, o juiz presidente reconheceu a atenuante da menoridade relativa e a agravante supramencionada, mas somente aplicou esta última, majorando a pena.

No entanto, deve ser realizada a compensação entre as referidas circunstâncias, mantendo a reprimenda no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Com o mesmo entendimento, o julgado do C. STJ abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO NA SEGUNDA FASE. CONCURSO DE AGRAVANTE MOTIVO FÚTIL E ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA. ESTA PREPONDERANTE. COMPENSAÇÃO. ILEGALIDADE EXISTENTE. 1. No caso, ainda que a compensação entre atenuante e agravante não tenha sido discutido pelo tribunal de origem, vislumbra-se ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício na segunda fase da dosimetria da pena, uma vez que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte de justiça que firmou o entendimento no sentido de que “Preceitua o art. 67 do Código Penal que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.” (HC 360.168/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 30/04/2018). 2. A atenuante da menoridade relativa, assim como a da confissão espontânea, por estarem relacionadas com a personalidade do agente, devem ser consideradas preponderantes, nos termos do art. 67 do CP. 3. Havendo agravante reconhecida pelo conselho de sentença (motivo fútil) com uma atenuante preponderante (menoridade do réu), a pena não deve sofrer alteração na segunda fase da dosimetria da pena. Nesse norte: AREsp 1085046/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 14/12/2017, DJe 18/12/2017. 4. Agravo regimental improvido. Concessão de habeas corpus de ofício, para (re) fixar a pena do paciente em 14 anos de reclusão. (AgRg no HC n. 693.079/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Ainda na segunda fase dosimétrica, há insurgência quanto ao patamar utilizado pelo Juízo
a quo
para as circunstâncias agravantes, requerendo seja aplicado o patamar de 1/6 (um sexto).

De fato, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017).

Diante disso, redimensiono a pena intermediária do apelante CLEIDIOMAR para 16 (dezesseis) anos, em razão da pena-base arbitrada e da incidência de duas agravantes, e do recorrente WESLEI para 19 (dezenove) anos, considerando a pena-base fixada e as duas agravantes, as quais torno definitivas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
ambos os recursos para, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, a fim de reduzir a pena do
VINICIUS
para 12 (doze) anos de reclusão, a pena do WESLEI para 19 (dezenove) anos de reclusão e do CLEIDIOMAR para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

É como voto.